Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703444-03.2025.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ZILDA GOMES DA MOTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido de ID 76412711. Verifica-se que o cumprimento de sentença foi extinto por sentença sem resolução de mérito, com fundamento na violação à coisa julgada, razão pela qual não subsiste medida judicial a ser adotada neste momento em razão do julgamento da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator